Tribunal: TJDFT
Processo: 0708750-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CIVIL CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SUSPEITA DE FURTO DE MERCADORIA. ABORDAGEM PÚBLICA E INADEQUADA EM SUPERMERCADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$ 5.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, §11, DO CPC. LIMITE DE 20% ATINGIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, que julgou procedente o pedido para condenar o supermercado requerido ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 1.1. Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença proferida pelo juízo a quo, em virtude do excessivo valor concedido por dano moral. Alega, dentre outras teses, que o proprietário de um estabelecimento aberto ao público pode realizar revistas como condição de acesso, para abordar situações suspeitas, haja vista o dever de prover a segurança e prezar pelo patrimônio e bem-estar físico dos consumidores. Assevera, ainda, que não há provas de que a apelada tenha sido abordada de forma truculenta, vexatória, excessiva ou com má-fé.
2. A controvérsia consiste na análise da responsabilidade do apelante pelos danos morais causados à apelada em decorrência de inadequada abordagem efetuada por seu preposto no estabelecimento comercial. 2.1. Ressalta-se, de início, ser aplicável ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão de a apelada se enquadrar no conceito de consumidora (art. 2o do CDC) e o apelante no de fornecedor (art. 3o do CDC). 2.2. O caso dos autos envolve dano moral nas relações de consumo, de modo que a configuração do dever de indenizar exige a comprovação, pelo consumidor, da satisfação dos seguintes requisitos: comportamento do fornecedor infrator, dano sofrido pela vítima e nexo de causalidade.
3. O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos da personalidade. É aquele que gera um constrangimento ou frustração extremamente significativo, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. 3.1. Evidencia-se que a conduta de preposto do apelante ao abordar, de forma inadequada, cliente que efetuou compras naquele comércio, por suspeita de furto (posteriormente afastada), na presença do filho 6 anos de idade e de outros consumidores, é fato apto a ocasionar dano moral,. ultrapassando o direito do fornecedor de fiscalização e defesa do patrimônio, visto que causa situação vexatória ao cliente e viola sua honra. 3.2. Os requisitos suficientes à imposição do dever de reparação foram demonstrados, de modo que é certo que a indenização visa a amenizar a integridade moral e psicológica da apelada mediante a situação que se mostrou violadora dos seus direitos da personalidade. 3.3. : “[...] Assim, incumbia ao réu comprovar a inexistência dos fatos ou eventual conduta regular - ônus do qual não se desincumbiu, presumindo-se a veracidade das alegações dos autores. 4. A abordagem abusiva em supermercado, mediante injusta acusação de furto publicamente, desborda o direito de fiscalização e defesa do patrimônio, pois provoca situação vexatória ao cliente, violando sua honra, logo, passível de indenização. 5. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (07111084920198070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 06/05/2020).
4. A fixação do valor da indenização por danos morais deve levar em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo-se às funções compensatórias e penalizante da reparação, observadas, ainda, a condição econômica das partes, a conduta omissiva do ofensor sopesadas as circunstâncias e consequências do fato. 4.1. Diante da inexistência de parâmetros estabelecidos por lei para a quantificação do dano moral, doutrina e jurisprudência vêm se manifestando no sentido de que a indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4.2. Verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença a título de indenização por dano moral mostra-se razoável e não deve ser reduzido, uma vez que fixada em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se distanciando da situação econômica das partes, da gravidade do dano experimentado, bem como do duplo aspecto satisfativo/punitivo.
5. Incabível a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, haja vista que a verba já foi fixada em sede de sentença no percentual máximo (20%) estabelecido pelo art. 85, § 2o, do referido diploma legal.
6. Apelo improvido.